Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE LESAO CORPORAL LEVE. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. CRITERIO A SER UTILIZADO. PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO RECOMENDADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apurado por meio de incidente de sanidade mental a existência de patologia psiquiátrica que impedia o autor do fato de compreender a gravidade da sua conduta ao tempo da ação, deve-lhe ser aplicada uma das medidas previstas no art. 97 do Código Penal.
2. Para a fixação da Medida de Segurança a ser aplicada (internamento ou tratamento ambulatorial), deve o julgador, a partir dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar a periculosidade do agente e não a natureza da pena privativa de liberdade a ser aplicável, sendo-lhe deferida a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável no caso concreto. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Na situação posta, o comportamento violento do réu – corroborado pela avaliação médica realizada pela Polícia Civil – justifica a imposição da medida de internação, não sendo seguro a imposição de tratamento ambulatorial, em razão da periculosidade e por encontrar-se em situação de rua, é usuário de drogas e não possui qualquer rede de apoio extramuros que permita-o tratar de sua patologia psiquiátrica, nem de combater os vícios por narcóticos, sendo que é direito da pessoa portadora de transtorno mental “ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades” (art. 2o, parágrafo único, I, da Lei 10.216/2001)
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.